Tribunal: TJMT
Processo: 1019542-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019542-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 978.641.961-87 (ADVOGADO), GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), MARLENE GONCALVES MACHADO - CPF: 508.492.809-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO LIMINARMENTE –
AÇÃO POSTERIORMENTE
extinta nos termos do art. 485, IV do CPC – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE – POSSIBILIDADE – INCABÍVEL COMPENSAÇÃO DE VALORES – multa do art. 3o, §6o do decreto lei 911/69 – extirpada - DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo. Incabível a compensação de valores nos autos, pois a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo ante, de modo que eventual compensação significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão.

A multa do art. 3o, § 6o, do Decreto Lei 911/69 é aplicável somente aos casos em que a ação de busca e apreensão for julgada improcedente, não sendo cabível diante da extinção do processo sem resolução de mérito

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., em face decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1000420-18.2019.8.11.0041 – Ação de Busca Apreensão – determinou restituição do bem e, na sua impossibilidade, converteu a obrigação em perdas e danos.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega que a ação de origem foi julgada extinta em razão do julgamento de Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1003667-33.2019.8.11.0000, consequente foi revogada tutela inicial e determinado a restituição do bem apreendido.

Que Agravada peticionou informando o juízo que o veículo havia sido vendido, requerendo a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, alterando a ação para cumprimento de sentença, a consequente intimação do banco para que promovesse espontaneamente o cumprimento da obrigação.

Aduz que foi proferida decisão, nomeada “sentença”, e é contra esta decisão que se insurge o Agravante.

Defende que se trata de decisão interlocutória, atacável, portanto, por meio de recurso de Agravo de Instrumento.

Discorre sobre a concessão do efeito suspensivo.

Alega que ao contrário do que constou na decisão, a venda do bem ocorreu em 31/05/2019, conforme nota fiscal, o recurso acima citado foi julgado em 03/09/2019; portanto, que a venda do bem foi legal, haja vista que a já havia se operado a consolidação a propriedade de pleno direito, sendo autorizada a venda, sem necessidade de esperar o trânsito em julgado.

Ainda, que não se pode restituir o valor integral do bem, mas tão só “o saldo apurado”, se houver, com a devida prestação de contas”, o que deverá ser feito na origem.

Portanto, que evidente o desacerto da r . decisão ao determinar a restituição do valor integral do bem pela Tabela Fipe, e, com atualização monetária e juros de mora, posto que a decisão acolheu os cálculos apresentados pela parte Agravada.

Assim, que merece, reforma a r. decisão, para se determinar que se faça a restituição do “saldo apurado, se houver” (i).

Quanto à imposição da multa prevista no Decreto Lei 911/69, que esta é indevida, posto que houve a extinção do feito sem resolução do mérito, evidenciando -se, assim o desacerto da r. decisão ora atacada
.

Consigna que referida multa somente tem incidência quando o pedido de busca e apreensão é julgado improcedente e quando determinada a sua incidência, o que não é o caso dos autos.

Assim, como a ação foi julgada sem apreciação do mérito, e não cominada a multa, incabível a sua cominação agora, salientando-se que as normas que impõem sanção devem ser interpretadas restritivamente.

Em sendo assim, resta evidente ser indevida a cominação da multa, devendo ser extirpada da r. decisão agravada ii).

No que tange aos juros de mora, que indevida a incidência de juros de mora sobre a multa de 50%, se somente agora ela foi cominada, sendo que nos cálculos da Agravada estes foram computados a partir de 10/08/2017.

Alega que a responsabilidade aqui é contratual e, em sendo assim, configura-se a mora, em regra, apenas a partir da citação (art. 405), que no caso, seria a partir da intimação para pagamento em eventual cumprimento de sentença.

Portanto, que indevida a inclusão de juros de mora no valor a ser restituído e na multa de 50%, devendo ser alterada a r. decisão acatada, neste sentido, que acolheu os cálculos da parte Agravada, com os juros de mora (iii).

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de se reformar a r. decisão nos pontos objeto do presente recurso (i), (ii) e (iii).

Contrarrazões (id.n.o 58234956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., em face decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1000420-18.2019.8.11.0041 – Ação de Busca Apreensão – determinou restituição do bem e, na sua impossibilidade, converteu a obrigação em perdas e danos.

Pretende o Agravante a reforma da decisão agravada, para que seja considerado o valor da nota fiscal do leilão extrajudicial do veículo para fins de compensação pela não restituição.

Pugna também, pelo afastamento da multa de 50% (cinquenta por cento) prevista no §6o, do art. 3o do Decreto Lei 911/69.

O juízo “a quo” prolatou a seguinte decisão:

“(...)

O Eg. TJMT, na mesma decisão que determinou a devolução do veículo objeto destes autos, também extinguiu o feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC.

Como não houve o cumprimento da obrigação de fazer, que era a devolução do veículo pela parte autora, como acima mencionado, que alienou o automóvel mesmo sabendo que não o podia fazer porque tinha plena ciência da determinação do Eg. TJMT, mister se faz a sua conversão em perdas e danos, devendo o autor restituir ao réu o valor de mercado do bem à época da venda a terceiro, de acordo com a tabela FIPE. Nesse sentido a jurisprudência:

(...)

Do mesmo modo, haja vista a alienação do bem contra expressa disposição judicial e após já ter sido proferida decisão de extinção do feito, cabível a multa prevista no artigo 3o, § 6o, do Dec.-Lei 911/69, de cinquenta por cento do valor originalmente financiado.

No que tange à responsabilidade por perdas e danos, do § 6o, da mesma norma, não vejo presentes os seus requisitos, uma vez que não demonstrado pela parte requerida nos autos qualquer dano material em razão da privação do automóvel, além do que, entendo que a própria conversão da obrigação de restituir em perdas e danos com a devolução do valor de mercado do bem, já supre essa demanda.

Isto posto, converto a obrigação de restituir o automóvel objeto destes autos em perdas e danos, condenando o autor Bradesco Administradora de Consórcios a pagar, à parte requerida:

a) A título de perdas e danos, a importância de mercado do veículo, consoante o estabelecido pela Tabela Fipe, de R$ 58.776,90 (cinquenta e oito mil setecentos e setenta e seis reais e noventa centavos) .

b) A título de multa do artigo artigo 3o, § 6o, do Dec.-Lei 911/69, o valor de R$ 31.374,48 (trinta e um mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Para fins de cumprimento de sentença, os valores acima deverão ser corrigidos a partir desta data, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM.”

Pois bem.

A discussão trazida no presente recurso cinge-se quanto a adoção da tabela FIPE, quanto ao valor a ser abatido/compensado da dívida em aberto em relação ao contrato firmado entres a parte, bem como acerca da aplicação da multa prevista no Decreto Lei 911/69.

Com se vê da análise dos autos, a ação de origem foi extinta nos termos do art. 485, IV do CPC, bem como foi determinada a devolução do veículo ao Agravado, decisão esta, de minha relatoria em sede de Agravo de Instrumento n.o 1003667-33.2019.8.11.0000.

No caso ora em análise, a devolução de bem restou prejudicada, ante a venda extrajudicial do bem, devendo a instituição financeira responsabilizar-se pela recomposição dos danos experimentados pelo devedor.

A ação foi convertida em perdas e danos, ensejando o ressarcimento do valor equivalente ao preço médio de um bem de mesmo anos e modelo, com

base na tabela FIPE.

A jurisprudência é pacífica que o valor encontrado na Tabela FIPE, o proporcionaria ao devedor o restabelecimento de devedor ao seu
status quo
.

A referira tabela serve com balizador de valores de veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – MORA NÃO COMPROVADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR A SER APURADO COM BASE DA TABELA FIPE – ASTREINTES – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §6o DO ART. 3o DO DECRETO LEI no 911/69 – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Aprensão Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969.

A falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, provoca a sua extinção, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

No caso específico de impossibilidade de devolução do bem, em razão da alienação antecipada, cabe ao credor fiduciário promover a restituição do equivalente em dinheiro, com base no valor previsto na Tabela FIPE, na data da apreensão.

A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969 só pode ser imposta ao autor da busca e busca e apreensão quando o processo for extinto com julgamento do mérito, e a sentença decretar a improcedência do pedido. (N.U 1010906-62.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA -– NOTIFICAÇÃO EDILÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO EFETUADO APÓS O INGRESSO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA NÃO COMPROVADA – LIMINAR REVOGADA PELO JUÍZO A QUO – RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, O DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VEÍCULO DE ACORDO COM A TABELA FIPE - IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“1. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”. (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014)

“A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.”(STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 - Relator(a) – Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2015) (grifei)

Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado.

Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe.

Com a revogação da liminar de busca e apreensão, o bem deve ser restituído ao devedor fiduciário ou na impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, devendo ser depositado o valor do veículo pela Tabela Fipe, devidamente atualizada.

A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.

Se a multa fixada encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução das astreintes. (N.U 1014158-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

Assim, quanto ao uso da tabela FIPE como parâmetro, não há qualquer reparo na decisão recorrida.

No que tange à alegação de que deve ser realizada a compensação dos valores devidos pelo Agravado, tenho que melhor sorte não lhe socorre.

A extinção da ação de busca e apreensão sem julgamento de mérito, acarretou a revogação da liminar então deferida e consequente determinação de restituição do veículo apreendido, a qual não foi cumprida, em face da venda extrajudicial do bem.

Embora a venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente se consubstancie faculdade do credor, este assume o risco de sua atuação em caso de purga da mora, revogação da medida liminar, improcedência da ação de busca e apreensão ou a extinção da mesma.

Assim, o requerimento de compensação não deve ser deferido, a compensação nos moldes requerido, significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão, haja vista que o objetivo de satisfazer o débito ou parte dele teria sido atingido.

Ademais, conforme estipula o art. 369 do Código Civil, a compensação deve ocorrer entre dívidas liquidas, o que não ocorre na hipótese sub judice, haja vista que não houve liquidação do contrato.

No que se refere aplicação da multa prevista no Decreto Lei 911/69, deve ser reformada a sentença.

Isso porque, o art. 3o, §6o do Decreto Lei 911/69, somente é aplicável nos casos em que a ação for julgada improcedente, resultado que diverge do julgamento sem resolução de mérito.

Art
. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do
art
. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela
Lei
no 13.043, de 2014)

§ 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

Sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO EM LEILÃO - DEPÓSITO DO VALOR EQUIVALENTE CONFORME TABELA FIPE - MULTA PREVISTA NO
ART
.
3
,
§ 6o
, DO
DECRETO
-
LEI

911
/69 - NÃO CABIMENTO. I - Comprovado nos autos que não há possibilidade de cumprimento da ordem judicial de restituição do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, em razão de sua venda em leilão extrajudicial, deve a instituição financeira ressarcir o valor correspondente ao preço médio de um veículo de mesmo modelo e ano, tendo como base o preço constante na Tabela Fipe à época da alienação do veículo. II -
Extinta a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, revela-se incabível a aplicação da multa prevista no
art
.
3o
,
§ 6o
, do
Decreto
-
Lei
no
911
/69, a qual somente é devida na hipótese de improcedência da demanda.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.06.024478-
7
/002, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2017, publicação da sumula em 19/09/2017) (negritei)

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, apenas para extirpar a multa fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021